Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. NATUREZA PRECÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. USUFRUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao Cartório de Notas e julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais réus. O autor objetiva a revogação da doação de imóvel, o reconhecimento da nulidade da cessão de direitos e extinção do usufruto da ex-companheira, bem como a responsabilização civil dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Cartório de Notas possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de responsabilização pela atuação do seu titular ou de seus propostos; (ii) saber se a cessão gratuita de direitos sobre imóvel em benefício dos filhos, com cláusula de usufruto, é válida e eficaz; (iii) saber se a cessão onerosa de direitos é válida; e (iv) saber se há dever de reparar por danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE n. 1.396.929/DF, sob a Relatoria do Min. Edson Fachin, ao realizar a interpretação sistemática das teses fixadas nos Temas ns. 777 e 940 da repercussão geral, declarou “que o cartório ou serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica para ser responsabilizado pela atuação do seu titular ou de seus propostos, devendo ser excluído do processo”. Preliminar rejeitada. Mantida a ilegitimidade passiva do cartório.
4. A ocupação irregular de imóvel público por particular induz somente detenção. Como consequência, não há falar em proteção possessória ou em propriedade particular do bem, de modo que inexiste constituição de usufruto (art. 1.247 e art. 1391 do CC), haja vista ser direito real sobre coisa alheia e pressupor o exercício de dois atributos da propriedade: usar e fruir.
5. Os réus (vendedora e filhos), ao realizar a cessão onerosa de direitos, atuaram a fim de manter hígida a finalidade da cessão gratuita de direitos sobre o imóvel inicialmente realizada com anuência/participação do autor (equiparada à doação), o que observa a boa-fé objetiva. Isto é, com a cessão de direitos, foi possível quitar as dívidas do imóvel e adquirir novo bem em benefício dos filhos/réus, ato assemelhado a simples sub-rogação do bem doado. Ausente demonstração pelo autor da prática de atos que configure ingratidão ou indignidade, inviável a revogação da doação ou reconhecimento de indignidade (art. 557 e 1.814 do CC).
6. A cessão gratuita de direitos feita aos filhos, por não ter sido objeto de registro e, dessa forma, não ter garantida a publicidade, produz apenas efeitos entre as partes, o que afasta tentativa de responsabilização dos réus que adquiriram onerosamente os direitos sobre o bem, ante a ausência de má-fé, que não é presumida.
7. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC), especialmente ato ilícito e dano, não é possível imputar o dever de reparação aos réus.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.